Tribunal: STF
Processo: HC 69300
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-01
Data de publicação: 1992-09-01

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DELITO DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME
 - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO -
PEDIDO DE CONCESSÃO DO "SURSIS" - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO
SUPERVENIENTE CUMPRIMENTO DA PENA - CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE DE
QUALQUER OFENSA AO "STATUS LIBERTATIS" DO PACIENTE - PEDIDO
PREJUDICADO